Tribunal: STF
Processo: ARE 1445654
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI N. 12.850/13). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO À CONDUTA ANÁLOGA À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE UMA ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E DURADOURA VOLTADA AO NARCOTRÁFICO ENTRE O REPRESENTADO E UM AGENTE MAIOR DE IDADE. PROVAS TESTEMUNHAS, ALIADAS À EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR, QUE PERMITEM A CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. OUTROSSIM, PLEITO DE ESTIPULAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA AO DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM OBSERVÂNCIA ÀS RESOLUÇÕES N. 5, 8 E 11 DE 2019, N. 1 DE 2020, N. 3 E 20 DE 2021, E N. 9 DE 2022 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, E RESOLUÇÕES GP N. 16 DE 2021 E 21 DE 2022. VERBA HONORÁRIA COMPLEMENTADA, EM OBSERVÂNCIA À ALUDIDA RESOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Se os elementos de prova angariados no curso da instrução processual demonstram de forma cabal que o adolescente e outro agente maior de idade estavam imbuídos de animus associativo de forma estável e duradoura para a finalidade de praticar o tráfico de drogas, a manutenção da imputação da conduta análoga ao crime de associação para o tráfico é medida que se impõe.



    2. Em atenção às deliberações tomadas pela Seção Criminal deste Sodalício, devem-se observar, nos casos de fixação de honorários advocatícios para defensores dativos, as diretrizes fixadas pelas Resoluções n. 5, 8 e 11 de 2019, n. 1 de 2020, n. 3 e 20 de 2021, e n. 9 de 2022 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e Resoluções GP n. 16 de 2021 e 21 de 2022.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente